Tribunal: TJBA
Processo: 8009696-28.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009696-28.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JULIVAL DOS ANJOS GONCALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face de Julival dos Anjos Gonçalves, por ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de citação válida ou localização de bens penhoráveis em execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, a prevalência da Lei Municipal nº 166/2023, a inexistência de abandono processual, a necessidade de suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF e do art. 921 do CPC, bem como a nulidade da extinção sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis por período superior a um ano, pode ser extinta por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 166/2023 impede a aplicação dos critérios nacionais de racionalização da tramitação das execuções fiscais; e (iii) determinar se a manutenção do feito, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, viola os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando inexistente movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A competência legislativa municipal para disciplinar créditos inscritos em dívida ativa não se sobrepõe ao poder de gestão processual e racionalização do acervo jurisdicional conferido ao Poder Judiciário. O interesse de agir exige utilidade prática do provimento jurisdicional, inexistente quando a execução permanece paralisada, sem citação válida e sem localização de patrimônio passível de constrição judicial. A manutenção indefinida de execuções fiscais infrutíferas compromete a eficiência da prestação jurisdicional e afronta o princípio da razoável duração do processo. A extinção da execução fiscal fundada na Resolução CNJ nº 547/2024 não implica remissão do crédito tributário, sendo possível o ajuizamento de nova execução caso sejam posteriormente localizados bens do devedor e não consumada a prescrição. A ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública não impede a aplicação da política de racionalização processual quando a situação de ineficácia da execução está consolidada nos autos. A jurisprudência do STF e do STJ admite a utilização da técnica de motivação per relationem, por compatibilidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009696-28.2022.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravada JULIVAL DOS ANJOS GONCALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 2/SO